Tribunal: CARF
Processo: 13749.000708/2010-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13749.000708/2010-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.100 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
OCTAVIO STRUCCHI SOBRINHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO
PARCIAL DO EFETIVO PAGAMENTO.
Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda somente poderão ser deduzidas, desde que devidamente comprovadas, as
importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou
de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução com pensão alimentícia
judicial, no valor de R$ 14.700,00.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13749.000708/2010-49
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.100 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000708/2010-49

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada através Notificação
de Lançamento de imposto de renda pessoa física, f. 5 a 9, do exercício 2008, ano-
calendário , por meio do qual houve a redução do saldo de imposto a restituir de R$
3.587,22 para R$ 1.279,23.
Segundo descrição dos fatos e enquadramento legal, f. 7, o lançamento de ofício decorre
das seguintes infrações:
Dedução indevida de pensão alimentícia judicial no valor de R$ 17.760,00 em razão de
o contribuinte não ter apresentado documentação comprobatória de pagamento da
pensão alimentícia.
A ciência da Notificação de Lançamento ocorreu em 20/10/2010 (AR- tela do sistema
26).
DA IMPUGNAÇÃO
Em sua impugnação (f. 2 a 4), o interessado alega que:
1. A pensão alimentícia informada tem como beneficiária a varoa MICHELINE
PEREIRA FERREIRA, inscrita no CPF 0011;386.827-80.
2. Atendeu à intimação no prazo (em 19/04/2010) conforme protocolo da Agência da
Receita Federal de Teresópolis, mas foi lavrada a Notificação de Lançamento em
04/10/2010, dizendo que o contribuinte não apresentou documento comprobatório;
3. Apresentou ao Fisco a assentada expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio
de Janeiro.
4. Mesmo assim, foi surpreendido com a Notificação de Lançamento, cujo único
fundamento é a ausência de comprovação do efetivo pagamento;
5. O Fisco não considerou a dedução da pensão alimentícia, alterando a verdade dos
fatos, e isso configurou atentado ao princípio da legalidade e da vedação ao confisco.
6. A pensão alimentícia mencionada foi efetuada através de depósito bancário, que é
depositado mensalmente em conta corrente da varoa, conforme determinado pelo Dr.
Juiz, eis que absolutamente suficiente o documento apresentado ao Fisco;
7. O respectivo comprovante está devidamente preenchido, não havendo qualquer
motivo para que fosse tido como inidôneo;
8. Assim, solicita o cancelamento da Notificação de Lançamento;
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
PENSÃO ALIMENTÍCIA EM FACE DAS NORMAS DO DIREITO DE FAMÍLIA.
Não é dedutível a pensão alimentícia quando em cumprimento de decisão judicial,
inclusive a prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente,
ou de escritura pública, quando não há a prova do pagamento.
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.100 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000708/2010-49

Cientificado da decisão de primeira instância em 20/06/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 05/07/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados comprovam o pagamento de pensão alimentícia
em conformidade com decisão judicial
b) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação objeto deste Recurso Voluntário é a
dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 17.760,00.
Do Mérito
Da Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial
Em relação a esta infração, a autoridade fundamentou o lançamento, na descrição
dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 7), da seguinte forma:
Contribuinte não apresentou documentação comprobatória de pagamento de
pensão alimentícia.
Já o julgamento anterior, manteve parcialmente esta exação tributária pelos
seguintes motivos (e-fls. 33):
O contribuinte afirma que efetuou os depósito. Assim, deveria ter trazido aos
autos a comprovação dos referidos depósitos.
Assim, não é possível acatar a dedução com pensão alimentícia judicial por
falta da comprovação do pagamento.
A matéria desta lide encontra-se disciplinada no inciso II, do artigo 4o da Lei
9.250/95 e pelo artigo 78 do RIR/99, in verbis:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas
...
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação
de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura
pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 -
Código de Processo Civil;
...
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.100 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000708/2010-49

Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subsequentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, § 3o).
Depreende-se da legislação acima que para fazer à dedução das importâncias
pagas a título de pensão alimentícia deve o interessado comprovar a existência de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, bem como apresentar os comprovantes de seu
pagamento.
Verifica-se que o óbice restante apontado pela autoridade de fiscal e pela decisão
de piso para a glosa foi falta de comprovação do efetivo pagamento das despesas com pensão
alimentícia.
No caso o contribuinte apresentou, inicialmente, assentada judicial (e-fls. 13/15).
Nesta oportunidade, junta comprovantes de depósitos bancários (e-fls. 46/61), a
fim de comprovar o repasse destes valores.
Analisando os comprovantes de depósitos apresentados, verificamos que
perfazem um total de R$ 14.700,00.
Assim, voto pelo restabelecimento parcial da dedução de pensão alimentícia
judicial.
Conclusão
Por todo o exposto, concluo que o sujeito passivo logrou êxito parcial em
comprovar a regularidade das deduções glosadas nesta notificação de lançamento, conforme
acima.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para restabelecer a dedução com pensão alimentícia judicial, no
valor de R$ 14.700,00.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.100 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000708/2010-49

Fl. 68
DF CARF MF
Original